Tribunal: TJDFT
Processo: 0709072-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709072-12.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANDRESSA PORCINO DE OLIVEIRA COSTA DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2023 15:27:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora